Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema 810), a execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária.
2. Os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória, integrada pelas decisões proferidas em sede de embargos de declaração, pela qual deferido pedido de expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa, observando o valor da importância total executada para definição do regime de pagamento (precatório ou RPV), declarada, “incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 e mantenho a aplicação do teto de dez salários-mínimos para expedição de RPV”.
3. O art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal estabelece que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 3.624/2005 definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos. 3.2. A Lei 6.618, de 08 de junho de 2020, alterou o dispositivo da Lei 3.624, de 18 de julho de 2005, que definia a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal.
4. Não obstante o possível vício de constitucionalidade em razão da iniciativa parlamentar da matéria, a Lei Distrital 6.618/2020 não foi ainda declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal (controle difuso de constitucionalidade na 2a instância limitado pela Cláusula de Reserva de Plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT), permanecendo sua presunção da constitucionalidade. Contudo, ainda que se considere constitucional referida lei, não há que se falar em sua aplicação ao caso dos autos em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Isso porque o STF definiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório - que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor - ostentam natureza material e processual e, por isto, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos. 4.1. Assim, a Lei 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/3/2020 – ID 136103588, p. 66, dos originários) ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/05, que fixava o teto para os RPV’s no âmbito do Distrito Federal em 10 (dez) salários-mínimos.
5. Recurso conhecido e não provido.